Tribunal: TJES
Processo: 5011064-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011064-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como se verifica da sentença, o Estado do Espírito Santo não foi condenado ao pagamento de custas processuais, estando consignado que “
deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 20, caput, da Lei 9974/13.
”. Tampouco houve alteração da sentença pelo acórdão proferido pelo e. TJES no julgamento do recurso de apelação interposto apenas pelo ora agravante.

2.
O título judicial transitado em julgado expressamente afastou a condenação do ente estadual no pagamento de custas processuais, de modo que, o desdobramento de um cumprimento de sentença em sentido oposto, importa em flagrante violação à coisa julgada formada, nos termos do art. 502, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido para determinar o cancelamento da RPV expedida em favor da agravada.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011064-20.2023.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Inês Neves da Silva Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em sede de cumprimento de sentença, n
os autos da “ação indenizatória” ajuizada por Delvano Andrade Alves em desfavor do Estado do Espírito Santo, determinou a intimação do agravante para comprovar o pagamento das custas remanescentes, em 100% (cem por cento) do valor destinado aos Atos dos Escrivães, sob pena de sequestro.

Em suas razões recursais o agravante aduz, em síntese, que (a) a decisão agravada incorreu em violação à coisa julgada, uma vez que a sentença proferida nos autos de origem isentou, expressamente, o Estado do pagamento das custas processuais; (b) a Lei Estadual nº 9.974/2013 dispensa o Estado do Espírito Santo e suas autarquias do pagamento de custas processuais; (c) o §1º do art. 20 da Lei nº 9.974/2013 é inconstitucional, por afronta o art. 31 do ADCT, (d) não houve regular formulação do pedido de cumprimento de sentença pela escrivã, na forma do art. 534 do Código de Processo Civil, sendo o ofício requisitório expedido de ofício pelo juiz, sonegando-se do agravante o direito de impugnar a presente execução, (e)
deve haver o rateio da taxa de fiscalização entre os demais beneficiários legais;
(f) deve haver a divisão proporcional das custas; (g) deve ser observado o teto constitucional da remuneração dos servidores públicos. Por fim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (ID nº 6196150)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 6331227).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externei na decisão em que deferi o pleito de concessão do efeito suspensivo postulado pelo agravante, tenho que, ao contrário de diversas demandas que versam sobre este tema (custas processuais devidas pelos entes estaduais à serventia não-oficializada), observo que o caso vertente comporta peculiaridade que conduz ao provimento do recurso em favor do agravante.

Isso porque, constatei da cópia da sentença (id 6077861) que, a despeito da derrota no processo, o Estado do Espírito Santo não foi condenado ao pagamento de custas processuais, ao consignar “
deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 20, caput, da Lei 9974/13.
”. Tampouco houve alteração da sentença pelo acórdão proferido pelo e. TJES no julgamento do recurso de apelação interposto apenas pelo ora agravante.

Assim, em que pese a previsão do §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, certo é que, ao que parece, a condenação do agravante em custas processuais não está contemplada na sentença que transitou em julgado.

Logo
, bem de se ver que o título judicial transitado em julgado expressamente afastou a condenação do ente estadual no pagamento de custas processuais, de modo que, o desdobramento de um cumprimento de sentença em sentido oposto, importa em flagrante violação à coisa julgada formada, nos termos do art. 502, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – CUSTAS – CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - SENTENÇA ISENTOU ESTADO – COISA JULGADA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO.

1 - O processo tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, quando a Serventia ainda não era oficializada, e, pela decisão agravada, houve determinação de apuração de custas finais com a intimação do Estado para pagamento em favor da Escrivã.

2 –
Todavia, na sentença proferida na ação de conhecimento houve, de forma expressa, a isenção do Estado ao pagamento das custas remanescentes
, nos seguintes termos: “Considerando que as custas remanescentes destinam-se ao pagamento dos atos jurisdicionais, ou seja, ao próprio estado, entendo desnecessário o seu pagamento em razão da configuração do instituto da confusão”.
Em sede recursal, a sentença foi mantida com o improvimento do apelo, tendo transitado em julgado.

3 -
Em razão do Princípio da segurança jurídica, tendo em vista o trânsito em julgado da sentença que isentou o Estado do pagamento das custas remanescentes, não há que se falar em condenação em sede de cumprimento de sentença
. [...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005890-64.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator Des. Manoel Alves Rabelo, Julgamento: 24/11/2022)

Nesse contexto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o cancelamento da RPV expedida em favor da agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.